Tribunal: TJSP
Processo: 2046137-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte autora, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000686341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2046137-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ARETHA DOS SANTOS ROSA, ADRIELLEN SARTI DE LIMA
PEDROSO, ALOISIO FRANCO TABANELA COELHO, ANA CATARINA
FOSCHINI LIMA, ANA MARIA JADÃO LIRA, ANDRÉIA SARTI DE MORAIS,
CARINA DE ARRUDA LOPES, CAROLINE DANTAS NERI DOS SANTOS,
CLAUDEMIR DE OLIVEIRA, CLÁUDIA SINHORINI BIASSI, DAFINER ALINE
SAMPAIO, DEYSE CRISTINA CONTI TIOZZI DE OLIVEIRA, ÉMERSON
NEVES, JORGE ALESSANDRO DO NASCIMENTO GUIMARÃES, MARCELO
DA ROCHA, MARCHELLE TAZINAFFO RODRIGUES DE FARIA, MARCIA
OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ, MARIA
TEREZA ANTUNES, MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS JARDIM, MESSIAS
DUARTE DO AMARAL, MILTON JOSÉ COVRE, PATRÍCIA DO SOCORRO
NEGRÃO PEREIRA, RENATA FILGUEIRA PEDERSOLI, ROBERTA LELIS DE
AGUIAR, RODRIGO JOSÉ ALVES, SONIA REGINA PROENÇA DOS ANJOS,
TAINAH DE HARO ESTEVAM SANTOS e TATIANE DE CÁSSIA DE LIMA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2046137-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 25939 - DRS
2/4
VOTO No 25939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2046137-11.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTES: Aretha dos Santos Rosa e outros
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA
REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo
1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente,
reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para
fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração,
apresentados pela parte autora, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 137/145 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em síntese, o seguinte:
a) presença do vício de omissão; b) suspensão dos efeitos do IRDR no
0037860-45.2017.8.26.0000,
deste
E.
Tribunal
de
Justiça;
c)
inaplicabilidade do Tema no 17, desta D. Corte de Justiça, em razão da
iliquidez da demanda; d) afronta aos artigos 38, parágrafo único e 52, I, da
Lei Federal no 9.090/95 e 27 da Lei Federal no 12.153/09; e) cúmulo de
critérios para a definição da competência (valor da causa e liquidez do
pedido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2046137-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 25939 - DRS
3/4
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
autora, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v. acórdão
embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (artigo
1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado nenhum
vício passível de correção ou esclarecimento pela via de embargos. A
motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e bastante clara,
não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos de
declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2046137-11.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 25939 - DRS
4/4
suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e
III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no
caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG, Rel. o I.
Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte autora, ratificando, na íntegra, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator